Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE MOTORISTA DA PLATAFORMA. INOVAÇÃO RECURSAL (MANUTENÇÃO DO NÍVEL DA CONTA). VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que reconheceu a perda parcial do objeto, pois houve a reativação da conta do autor junto à plataforma Uber, e julgou improcedentes os pedidos de lucros cessantes e danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que “a interrupção abrupta do contrato sem um processo minimamente transparente caracteriza abuso de direito, pois impõe ao recorrente um prejuízo desproporcional sem qualquer justificativa plausível”. Acrescenta que “a Uber jamais apresentou qualquer comprovação da veracidade da denúncia”. Assevera que não teve oportunidade de impugnar o comprovante de ativação de sua conta juntado aos autos pela recorrida e que a reativação posterior da conta não afasta os danos sofridos. Argumenta que, após sua reintegração à plataforma, foi rebaixado da categoria "Platina" para "Azul", a mais baixa dentro do sistema da Uber, o que influencia diretamente a quantidade e a qualidade das viagens disponibilizadas aos motoristas, razão pela qual lhe é devida reparação por dano moral. Verbera que “durante o período de suspensão, ficou impossibilitado de exercer sua atividade e de obter sua renda habitual, que girava em torno de R$ 7.042,73 por mês”. Por fim, postula: a) o reconhecimento da ilicitude da suspensão de sua conta; b) indenização por lucros cessantes; c) indenização por dano moral; d) a manutenção de sua classificação dentro da plataforma no nível em que se encontrava antes do bloqueio. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
3. Contrarrazões apresentadas, nas quais a recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça. Suscita preliminar de inovação recursal acerca da manutenção da classificação da conta do recorrente na plataforma. No mérito, rechaça os argumentos expostos pelo recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de ilicitude na conduta da empresa recorrida ao descadastrar o recorrente da sua plataforma; (ii) apurar a responsabilidade da empresa pelo pagamento de danos morais e lucros cessantes decorrentes da suspensão temporária do cadastro do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da gratuidade de justiça. À vista do documento de IDs 71004008 e 71004059 e em conformidade com a Nota Técnica n. 11-TJDFT, defere-se ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a hipossuficiência da recorrente (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Ressalte-se que, para o indeferimento ou revogação do benefício, caberia à impugnante apresentar provas cabais e inequívocas em sentido contrário à declaração de hipossuficiência, as quais não foram coligidas aos autos.
6. Inicialmente, embora o pedido de manutenção do nível do cadastro (Platina) do recorrente na plataforma Uber seja decorrente da reativação da conta do recorrente no curso do processo, tal pleito não pode ser analisado no julgamento deste recurso, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e a supressão de instância, pois tal fundamento deveria ter sido apresentado em réplica, hipótese em que o juízo de 1a instância oportunizaria o contraditório a ser exercido pela recorrida. Assim, não se conhece do recurso quanto a esse pedido, porquanto se trata de evidente inovação recursal (artigo 1.014 do CPC). Destaque-se que foi oportunizado prazo para réplica e impugnação aos documentos apresentados com a contestação, conforme ata de audiência de ID 71003995, que é cristalina ao elucidar a forma da contagem dos prazos concedidos naquela oportunidade. Preliminar de inovação recursal acolhida.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza privada, haja vista não se encontrarem amparadas nos conceitos de consumidor e fornecedor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
8. Narra a parte autora, em síntese, que, em 1.11.2024, foi surpreendida com o inesperado bloqueio da sua conta de motorista de aplicativo na empresa ré, sob a alegação de denúncias por agressão sexual recentes. Alega que a requerida não prestou informações relevantes para embasar a suposta acusação grave, como data, horário, local ou viagem/corrida em que teria acontecido tal infortúnio. Sustenta que segue sem trabalhar da data da acusação até o momento, sendo este trabalho sua única e vital fonte de renda, deixando de auferir renda, no valor médio mensal de R$ 7.042,73.
9. Extrai-se dos autos que a parte recorrida, responsável pela plataforma de transporte para motorista e usuários, promoveu a desativação temporária da conta do recorrente após o recebimento de uma denúncia de alegado assédio (ID 71003997), no dia 2.11.2024. A referida conta foi reativada no dia 25.11.2024 (ID 71003996, pág. 3).
10. Na hipótese dos autos, a parte recorrente aderiu aos Termos e Condições Gerais para utilização da plataforma como motorista, dentre os quais inserem-se regras acerca da inexistência de apontamentos criminais. Destaca-se que os motivos que ensejaram o descadastramento temporário do motorista não implicam em reconhecimento do cometimento de crime ou desrespeito à presunção da inocência do recorrente, no entanto estão lastreadas na infringência das regras da empresa das quais a parte recorrente assentiu para obter seu cadastro.
11. O contrato que advém da adesão do usuário aos Termos de Uso submete-se ao disposto no Código Civil (art. 421 e ss.), especialmente no que concerne à autonomia da vontade (liberdade de contratar) e à obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda). Com efeito, aderindo aos termos do contrato, o recorrente anuiu, de forma livre, às condições previamente fixadas para utilização da plataforma, concordando, inclusive, com a eventual resolução, caso fossem verificadas circunstâncias em desacordo com as diretrizes da empresa.Acrescente-se, ainda, a previsão no contrato de que a rescisão poderia se dar de forma imediata, conforme cláusula 12.2 dos Termos e Condições Gerais.
12. Na hipótese, a possibilidade do descumprimento contratual foi objeto de análise pela Uber, culminando no período em que o recorrente teve o seu cadastro suspenso, conforme previsão contratual, vide segundo parágrafo do item 12.2, ora parcialmente transcrito: “Durante o período de análise do pedido de revisão pela Uber ou por terceiro, o Cliente não poderá realizar viagens”. Assim, resta evidente que a suspensão efetivada não pode ser considerada arbitrária porque, repita-se, sua possibilidade foi previamente ajustada (art. 474, do CC) e, além disso, atendeu à função social do contrato ao resguardar direito de terceiros, usuários do serviço, potencialmente atingidos. Precedentes: Acórdãos 1425142 e 1343548.
13. Nesse contexto, inexiste direito à reparação por danos morais, tampouco por supostos lucros cessantes, porquanto a suspensão temporária da plataforma ocorreu em conformidade com o contrato firmado entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminar de inovação recursal acolhida.
15. Recurso não provido. Sentença mantida.
16. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
17. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte autora, ora recorrente, com a finalidade de representá-lo na oferta deste Recurso Inominado, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014; CC, arts. 421 e ss e 474.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1425142, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 23.5.2022; Acórdão 1343548, Rel. João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, j. 24.5.2021.